Tribunal: TJDFT
Processo: 0739714-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO MANTIDO EM SEDE DE APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO PELA PARTE RÉ. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. POSSIBILIDADE. DEPÓSITO JUDICIAL. DEPÓSITO. EFETIVAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO DO RECOLHIDO. CAUÇÃO IDÔNEA. INDISPENSABILIDADE. AQUIESCÊNCIA DA AGRAVADA COM A SUPERAÇÃO DA CONDIÇÃO LEGALMENTE ESTABELECIDA. DIREITO DISPONÍVEL. RECONHECIMENTO. ACOLHIMENTO DO PEDIDO IMPERATIVO. AGRAVO PROVIDO.
1. Considerando que a interposição de recurso especial, por si só, não inviabiliza a deflagração do cumprimento provisório de sentença, vez que destituído de efeito suspensivo, que, encerrando exceção, demanda a realização dos pressupostos legalmente estabelecidos, ressoa que, inocorrente a excepcionalidade, o que sobeja é recurso desprovido de efeito suspensivo, legitimando, pois, a deflagração da fase executiva provisória (CPC, art. 520).
2. O cumprimento provisório de sentença segue, com as ressalvas expressamente consignadas pelo legislador, o mesmo itinerário da execução definitiva, e, conquanto não reclame sua deflagração a prévia prestação de caução por parte do exequente, a exigência afigura-se legítima como pressuposto para o levantamento de penhora, depósito em dinheiro ou a prática de atos que importem em alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, ressoando que, nessa última hipótese, somente se prestada idônea garantia, o exequente restará habilitado ao levantamento do montante assegurado pelo título judicial, ainda que não definitivo.
3. O legislador processual, ao tratar das hipóteses de dispensa de caução no cumprimento provisório de sentença, a par de usar o verbo poder ao tratar da possibilidade de dispensa da garantia, e não verbo impositivo, conferindo discricionariedade ao juiz para deliberar sobre a questão de conformidade com as nuanças do caso, previra que, quando houver risco de grave dano de difícil ou incerta reparação, a exigência da caução será mantida, modulando, com essa ressalva, a atuação discricionária do juiz da execução (CPC, arts. 520, IV, e 521, I e III, e parágrafo único).
4. Conquanto emirja da interpretação sistemática dos dispositivos que tratam da matéria pertinente ao cumprimento provisório de sentença que a movimentação de valores estará, como regra, sujeita à prestação de caução idônea e suficiente, de molde a se acautelar o juízo até o advento da coisa julgada, sendo a dispensa da garantia tratada de forma excepcional, em tendo a parte obrigada, cientificada da postulação formulada pela exequente, anuído expressamente e sem nenhuma condição com a movimentação de valores pretendida, a postulação, defronte a manifestação positiva da parte a quem cautela se direciona, deve ser acolhida por se estar no ambiente de direito disponível.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Unânime.